Tribunal: TJDFT
Processo: 0719949-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA COMPROVADA. CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento pelo plano de saúde nos casos de emergência ou urgência. E, nos termos do enunciado da Súmula n.o 597 do Superior Tribunal de Justiça, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação".
3. Comprovado o cumprimento da carência de 24 (vinte e quatro) horas após a contratação do plano, bem como a situação de emergência decorrente de quadro clínico de crise álgica refratária e neuralgia do trigêmeo, com indicação médica expressa de internação para controle da dor e avaliação neurológica, conforme laudo médico constante dos autos, verifica-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, aptos a justificar a concessão da tutela de urgência deferida na r. decisão agravada, que determinou à operadora de saúde a autorização e o custeio da internação da Autora, sob pena de multa diária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.